Tribunal: TJMT
Processo: 1007864-05.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007864-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO), NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO - CPF: 053.106.511-10 (APELADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE ESTUDANTIL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
MÉRITO
– DESCUMPRIMENTO AO 2º DA LEI Nº 9.870/1999 – NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE – CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO – REAJUSTE AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

O artigo 2º da Lei nº 9.870/99 determina que os estabelecimentos de ensino devem divulgar, em local de fácil acesso ao público, o valor total da anuidade ou semestralidade, com antecedência mínima de 45 dias da data da matrícula.

No presente caso, considerando que não houve a efetiva comprovação do cumprimento do referido dispositivo no mencionado prazo, deve ser mantida a sentença que considerou ilegal o reajuste da mensalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007864-05.2019.8.11.0041

APELANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO:

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível De Cuiabá-MT,
MMª Juíza Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Mensalidade Estudantil n.º 1007864-05.2019.8.11.0041
,
ajuizada por
NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar a nulidade do reajuste das mensalidades do curso de medicina, no qual se encontra matriculada a autora, no tocante ao ano letivo de 2019. De outro lado, no tocante aos pedidos relacionados à restituição dos valores em dobro de qualquer valor eventualmente cobrado e pago acima do contratado e de indenização por danos morais, foram julgados improcedentes.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade da verba por parte da autora suspensa, por força do art. 98, §3º do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença é nula em razão do cerceamento de defesa, uma vez que “
a questão versa basicamente se houve ou não o cumprimento por parte da Instituição de Ensino do artigo 2º da Lei 9870/1999, no que tange à divulgação do valor do reajuste no mínimo em 45 dias antes da data final para a matrícula
” (sic), e, quanto ao ponto, discorre que “
A sentença reconhece que houve a divulgação pela IES realizada em 17 de janeiro de 2019, mas aduz que não houve comprovação de que na referida data estava dentro do prazo de 45 dias antes do último dia para matrícula
” (sic).

No tocante ao mérito, argumenta que a IES exige a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso do semestre para aprovação, de modo que “
ao definir o prazo limite de matrícula, a IES assegura que, mesmo que o acadêmico formalize/renove o seu vínculo acadêmico na data limite, a ele ainda será possível obter a frequência mínima prevista na LDB
” (sic). Consequentemente, afirma que em razão disso o prazo para a formalização da matrícula, no período 2019.1, findou apenas no dia 11/03/2019.

Justifica que “
para dar cumprimento integral ao quanto disposto no artigo 2º da Lei n. 9.870/1999, competia à IES divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor da mensalidade escolar e o número de vagas por sala-classe até o dia 26.1.2019. E assim foi feito
” (sic), razão pela qual defende inexistir ilegalidade no respectivo reajuste.

Informa que a recorrida já ajuizou outras demandas (Processos n.º(s) 1006384-60.2017.8.11.0041 e 1000585-02.2018.8.11.0041) em desfavor da IES versando matéria equivalente, “
que, à semelhança desse d. Juízo, suspendeu os reajustes efetuados pela IES nos valores das mensalidades escolares do curso de Medicina nos anos de 2017 e 2018
” (sic), diante disso, diz que “
desde o ano de 2016, a recorrida está pagando, à IES, o mesmo valor fixado no contrato de prestação de serviços educacionais inicial formalizado entre as partes a título de contraprestação financeira pelos serviços educacionais que lhe estão sendo ofertados, qual seja, R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais)
” (sic).

Sustenta que “
impor à IES a obrigação de prestar os serviços educacionais à recorrida independentemente do recebimento integral do valor praticado a título das mensalidades escolares é suficiente, indene de dúvidas, para lhe acarretar manifesto prejuízo financeiro, o que acabará por refletir na qualidade da oferta do curso. Sem o recebimento integral dos valores das mensalidades escolares, a IES não terá meios para pagar o salário dos seus professores e dos seus funcionários, tampouco para arcar com os custos de sua operação, podendo, inclusive, acarretar na suspensão total dos serviços prestados ao seu corpo discente
” (sic).

Além disso, elucida que “
a procedência da pretensão formulada pela recorrida colocará em risco a sustentabilidade financeira do curso – e, por consequência, da IES – refletindo diretamente na aferição dos conceitos avaliativos que, somados, compõem os primorosos referenciais de qualidade hoje atribuídos pelo MEC
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial (Id. 61097046).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado nos autos (Id. 61097053 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 61097050 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO
ajuizou ação declaratória de nulidade de reajuste de mensalidade estudantil em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, indicando ilegalidade no reajuste de mensalidade

do curso de medicina, no qual se encontra matriculada, referente ao ano letivo 2019, que, no seu entender, acabou por desrespeitar o disposto no artigo 2º da Lei n.º 9.870/1999, que determina que o valor da mensalidade reajustado deverá ser divulgado ao público em até 45 (quarenta e cinco) dias antes do último dia para matrícula.

Diante disso, postulou pela declaração de nulidade do reajuste das mensalidades do curso de medicina, concernente ao ano de 2019, a restituição dos valores em dobro de qualquer valor eventualmente cobrado e pago acima do contratado e de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar a nulidade do reajuste das mensalidades do curso de medicina, no qual se encontra matriculada a autora, no tocante ao ano letivo de 2019. Os demais pedidos foram julgados improcedentes.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade da verba por parte da autora suspensa, por força do art. 98, §3º do CPC.

A apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo, para tanto, a necessidade da instrução probatória quanto ao efetivo cumprimento por parte da Instituição de Ensino do artigo 2º da Lei nº. 9.870/1999, no que tange à divulgação do valor do reajuste no mínimo em 45 dias antes da data final para a matrícula.

Ocorre que, ao contrário do sustentado pela parte insurgente, os elementos constantes nos autos foram suficientes para formar a convicção do julgador, em especial a ata notarial apresentada pela própria recorrente em sua defesa.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

Na mesma esteira tem decidido este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– REDE ELÉTRICA PARTICULAR – PROPRIEDADE RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO Nº 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. (...)”
(N.U 0001821-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Com base nessas razões, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Quanto ao mérito, a apelante em sua defesa diz que não há qualquer ilegalidade quanto ao reajuste da mensalidade, sob o argumento de que foi respeitado o prazo legal previsto no artigo 2º da Lei nº. 9.870/1999, bem como porque as informações e as condições da matrícula estavam disponíveis para os alunos, conforme o contrato firmado entre o aluno e a instituição.

Pois bem. A questão versa basicamente se houve ou não o cumprimento por parte da Instituição de Ensino do artigo 2º da Lei nº. 9870/1999, no que tange à divulgação do valor do reajuste no mínimo em 45 dias antes da data final para a matrícula,
litteris
:

“Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1º e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de
quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino
”.

A instituição de ensino em sua defesa argumenta que o prazo máximo para formalização da matrícula daquele ano era até 11/03/2019, isso porque a lei exige a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso do semestre para aprovação.

No presente caso, considerando que as aulas do período 2019.1 tiveram início no dia 11/02/2019, somados aos 100 (cem) dias letivos (inciso I, do artigo 24, da LDB), onde é possível que o acadêmico falte até 25 (vinte e cinco) dias e, ainda assim, obtenha a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), o prazo máximo para a formalização da matrícula, no período 2019.1, de fato, findou-se apenas no dia 11/03/2019.

Portanto, para dar cumprimento integral ao disposto no artigo 2º da Lei nº. 9.870/1999, competia à apelante divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor da mensalidade escolar e o número de vagas por sala-classe até o dia
26/01/2019
.

Ocorre que, segundo a ata notarial apresentada com a recorrente em sua defesa, ficou constatado o cumprimento do referido dispositivo somente em
14/02/2019
(id. 61097019 – Pág. 22 e seguintes), pois não é possível atestar que referidos documentos, de fato, foram publicados em
17/01/2019
, consoante documentos apresentados nos ids. 61097021 – Pág. 2 a 15.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
–
REAJUSTE DE MENSALIDADES
– INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI –
APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS SEM INDICADORES GLOBAIS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA NO SEMESTRE – DECISÃO MANTIDA NESTE PONTO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E À CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nos termos da legislação de regência, o valor da mensalidade poderá ser acrescido, mediante a comprovação, por meio de planilha, da variação dos custos.
O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o valor da mensalidade para o semestre subsequente, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula. Ao apresentar planilha de custos que não contempla todos os indicadores globais previstos na lei e não observados os demais requisitos legais, mostra-se ilegítimo à instituição de ensino promover o reajuste das mensalidades.
Não há falar no afastamento ou na redução do valor arbitrado a título de multa, para a hipótese de descumprimento da obrigação, face a observância a critérios de razoabilidade e à capacidade econômica da parte. Decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal ratificada, tão somente para fixação do prazo e modo para o cumprimento da obrigação estipulada pelo Juízo de 1º Grau.”
(N.U 1000500-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI Nº 9.870/99 –
NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE NO ATO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA – REAJUSTE DA MENSALIDADE NO PERÍODO LETIVO SUBSEQUENTE – CABIMENTO
– LEGITIMIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino superior, será contratado, nos termos da Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno.
Incumbe ao estabelecimento de ensino divulgar o texto da proposta de contrato e o valor da mensalidade, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data para matrícula, o que não restou observado no caso concreto, tornando ilegítimo o reajuste promovido pela instituição no curso do período letivo.
(...) Afigura-se legítimo à instituição de ensino promover o reajuste da mensalidade escolar no período letivo subsequente, desde que observado o disposto na legislação de regência da matéria. (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).”
(N.U 1003061-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Apenas a título de esclarecimento, já tive a oportunidade de me manifestar quanto à celeuma jurídica estabelecida entre as partes litigantes em sede de cognição sumária, quando da análise do agravo de instrumento nº. 1006970-55.2019.8.11.0000 interposto pela instituição de ensino contra a decisão de antecipação de tutela deferida em favor da autora/recorrida, a qual foi mantida pelo Colegiado em julgamento realizado na data de 30/10/2019, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –
REAJUSTE DE PARCELA DE MENSALIDADE ESTUDANTIL – LEI N. 9.870/99
– REQUISITOS DEMONSTRADOS – LEGALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Incumbe ao estabelecimento de ensino divulgar em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato e o valor da mensalidade, no período mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes da data final para matrícula, o que restou demonstrado nos autos pela parte agravante, razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe.
”
(N.U 1006970-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, e, inexistindo alteração da sucumbência recíproca quanto ao objeto principal, indevida a majoração dos honorários nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020